Tribunal: TJMT
Processo: 1009401-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009401-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO CHIANDOTTI - CPF: 929.212.301-78 (AGRAVANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO NA ORIGEM. INCONFORMISMO DA DEFESA. DECURSO DE MAIS DE 12 MESES DESDE A ÚLTIMA FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. NOVA PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE INSERÇÃO ANTERIOR NO REGIME SEMIABERTO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A concessão de livramento condicional está sujeita ao atendimento cumulativo das condições de ordem objetiva e subjetiva previstas no art. 83 do CP.

2.
O requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inc. III, alínea
b
, do CP) tem natureza objetiva e, portanto, não limita a aferição do requisito subjetivo, referente ao bom comportamento.

3.
Na hipótese, embora não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, conforme exigido no art. 83, inc. III, alínea
b
, do CP, o agravante praticou um terceiro crime enquanto estava inserido no regime semiaberto, circunstância que, por refletir comportamento inadequado durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea
a
, do CP), obsta a concessão do pretendido livramento condicional.

4.
Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Este
Recurso de Agravo em Execução
foi interposto por
Rodrigo Chiandotti
, por meio de advogada constituída, contra decisão em que o
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, no Executivo de pena no. 0010240-12.2018,
indeferiu o livramento condicional
pleiteado pelo agravante.

Em linhas gerais, sustenta que como a última falta grave foi praticada
há mais de 12 meses
, em 8.6.2021, ela
não pode ser invocada como impeditivo ao benefício
, sobretudo porque desde a sua ocorrência,
não houve registro de novas faltas disciplinares, nem mesmo de natureza leve.

Assim, defendendo o atendimento aos requisitos previstos no art. 83 do CP, pleiteia a concessão de
livramento condicional
(ID 166249161).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 166249166).

A decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais na fase própria (ID 166249167).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 171773683), conforme sumário abaixo transcrito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional –
Recurso da defesa
: Argumenta que o cometimento de novo crime no cumprimento da pena em regime semiaberto aconteceu há mais de 02 anos, já tendo se materializado a prescrição desse fato como limitador à concessão de qualquer benefício carcerário, sendo, pois, vedada a sua utilização para valorar negativamente o mérito subjetivo do agravante e, consequentemente, para indeferir o livramento condicional postulado – IMPROCEDÊNCIA – De acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 1161), a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido no artigo 83, III, “b”, do CP –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos que o agravante
Rodrigo Chiandotti
cumpre a pena unificada de
12 anos de reclusão em regime fechado
, decorrente de duas condenações transitadas em julgado.

No curso do processo executivo, foi elaborado cálculo penal anotando que em
5.3.2023
, ele atingiu o requisito objetivo para obter o livramento condicional (ID 166249172).

O benefício, porém, foi
negado
pela autoridade judiciária, que consignou: “
o requisito subjetivo não se mostra adimplido, eis que ao ser o recuperando progredido ao regime semiaberto, o mesmo não se adaptou às regras do regime intermediário, o que ensejou na sua regressão do fechado
” (ID 166249162).

A deliberação
não
merece reforma.

Última etapa do processo de ressocialização, o livramento condicional, regulado no art. 83 do CP, busca reinserir o reeducado na comunidade de forma antecipada e reclama o atendimento simultâneo a requisitos de ordem
objetiva
e
subjetiva
:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto (...)”. Destaquei.

Conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, para fins de concessão do benefício em voga, é
insuficiente
o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inc. III, alínea
b
, do CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, inc. III, alínea
a
, do CP), cuja análise engloba um conjunto de fatores durante
toda
a execução da pena.

A condicionante prevista na alínea
b
do inc. III do art. 83 do CP tem natureza
objetiva
, o que implica dizer que ela
não
restringe o exame do requisito elencado na alínea anterior (
a
), esse, sim, de feição subjetiva. Logo, mesmo que a última falta grave tenha sido cometida em período
superior
a 12 meses, nada impede que ela seja invocada para obstar o deferimento do benefício.

Em reforço, confira-se: “
Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b ́ do referido art. 83, III
” (AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 24.10.2022).

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho:

“Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena. O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime” (AgExec. 1010523-08.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 17.8.2022). Destaquei.

Na hipótese dos autos, é inegável que o agravante cumpriu o período necessário para ser agraciado com o benefício em tela. Todavia, desde que foi implantado no sistema penitenciário, ele cometeu novos crimes e, enquanto usufruía da progressão de pena para o regime semiaberto, também descumpriu as condições inerentes ao referido regime, incorrendo em
nova prática delitiva em 8.3.2021
.

As sucessivas incursões criminosas, a última delas efetivada enquanto o agravante estava resgatando a pena em regime semiaberto, revelam um
comportamento inadequado
e pouco condizente com alguém que pretende se submeter a regras de boa convivência.

Logo, embora tenha cometido a última falta grave em 2021, não se pode ignorar que o agravante praticou
novo
crime durante a inserção no regime semiaberto, circunstância que, por denotar um comportamento insatisfatório durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea
a
, do CP),
obsta
a concessão do livramento condicional.

Essa, inclusive, foi a mesma conclusão a que chegou a Terceira Câmara Criminal em caso análogo:

“O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo, que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio da análise do comportamento do reeducando durante toda a fase executória. 2.
In casu
,
o indeferimento do livramento condicional pelo magistrado
a quo
revela-se escorreito, pois demonstrado que o reeducando não apresenta bom comportamento durante a execução penal, tanto que se evadiu da unidade prisional enquanto submetido ao regime fechado, além disso, foi inúmeras vezes promovido ao regime semiaberto e regredido na sequência por força do descumprimento reiterado das obrigações impostas, com violação das condições para uso da tornozeleira eletrônica e envolvimento na prática de novos delitos
. Recurso desprovido” (AgExec. 1006575-92.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 22.7.2021). Destaquei.

Como se vê,
não
é recomendável promover o retorno prematuro do agravante à sociedade, afinal, o pouco senso de responsabilidade e as constantes quebras do voto de confiança conferido pelo Estado indicam que ele
ainda
não completou o ciclo de assimilação de valores da vida, e precisa continuar se submetendo à vigilância estatal direta e imediata.

Por decorrência lógica, como a deliberação judicial está alicerçada em fundamentos adequados e
idôneos
, afigura-se
acertada
a negativa do livramento condicional.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023